Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004796-63.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (IMPETRANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Mandado de Segurança
n. 1004796-63.2025.8.11.0000 – Capital.

Impetrante
: Welton Lima Santos.

Impetrado
: Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO. INSTABILIDADE EM DISPOSITIVO PESSOAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Oficial de Justiça, contra ato da Comissão Examinadora do Concurso Público do TJMT, que deixou de convocá-lo para o procedimento de heteroidentificação por ausência de envio tempestivo da documentação exigida no edital. Impetrante alega falha sistêmica e dificuldades técnicas para acesso à internet durante operação policial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a exclusão do candidato da etapa de heteroidentificação, diante da justificativa de instabilidade técnica em seu aparelho celular, sem comprovação de falha imputável à banca organizadora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelo envio tempestivo da documentação é do candidato, não se vislumbrando ilegalidade na exclusão quando ausente prova de falha administrativa.
A justificativa apresentada está fundada em dificuldades técnicas individuais do impetrante, relativas à instabilidade de sua rede móvel, o que não afasta a incidência do princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A exclusão de candidato de etapa de heteroidentificação por não envio de documentação exigida em edital não configura ilegalidade quando não demonstrada falha imputável à Administração. 2. Problemas técnicos relacionados a dispositivo pessoal ou rede móvel do candidato não afastam o dever de cumprimento das exigências editalícias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 12.990/2014, art. 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Welton Lima Santos contra ato supostamente ilegal do
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de assegurar sua participação na
banca de heteroidentificação
prevista para ocorrer no dia 23 de fevereiro de 2025, garantindo sua permanência no certame, bem como a concessão definitiva da segurança para anulação do ato que resultou em sua exclusão.

O impetrante sustenta que sua exclusão do procedimento de
heteroidentificação
para cotistas negros/pardos no certame público promovido pelo Tr
ibunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

foi indevida e desprovida de motivação adequada, em afronta aos princípios constitucionais da
isonomia, razoabilidade, legalidade e motivação dos atos administrativos
.

Alega que, apesar de ter realizado regularmente sua inscrição no concurso público regido pelo
Edital TJMT/PRES n. 74/2024
, não conseguiu anexar os documentos exigidos para a comprovação de sua autodeclaração como negro/pardo em razão de dificuldades técnicas do sistema eletrônico disponibilizado pela banca organizadora, agravadas pela indisponibilidade de conexão de internet na localidade em que se encontrava em razão do serviço prestado à Polícia Militar.

Afirma que seu nome constou na
lista definitiva das inscrições deferidas
para concorrer às vagas destinadas à cota racial, mas que, posteriormente,
não foi convocado para o procedimento presencial de heteroidentificação
, sem que fosse fornecida justificativa adequada para tal exclusão.

O impetrante aduz, ainda, que
o recurso administrativo interposto para impugnar a decisão administrativa não foi respondido
pela comissão organizadora do certame, configurando indevida omissão da autoridade impetrada.

Alega violação de diversos dispositivos legais, incluindo
o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal; a Lei no 12.016/2009; a Resolução no 541/2023 do CNJ; e a Instrução Normativa no 23/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
, os quais, segundo sustenta,
não preveem a eliminação do candidato da condição de cotista pelo simples fato de não ter anexado documentos na inscrição
.

A medida liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no id.269975371.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada no ID n. 273707363.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, ratificando as informações apresentadas pela autoridade coatora, formulando pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá, absteve-se de emitir parecer ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A rigor, o ato questionado consiste na ausência de convocação do impetrante para o procedimento de heteroidentificação, previsto para o dia 23 de fevereiro de 2025.

Conforme restou delineado nos autos, o impetrante não logrou realizar o
upload
dos documentos exigidos para fins de confirmação da autodeclaração racial em razão de falhas no sistema da banca, agravados por dificuldades técnicas no acesso à internet durante operação policial em local afastado.

O princípio da razoabilidade impõe que problemas técnicos na transmissão de documentos eletrônicos, quando não imputáveis ao candidato, não sejam utilizados como fundamento para indeferimento de inscrição em certames públicos.

E, analisando o caso dos autos, a despeito da própria banca esclarecer quanto a ocorrência de falhas técnicas durante o upload da documentação, o próprio impetrante justifica o insucesso no envio dos documentos, apresentando laudo técnico de sua operadora de celular que relata que o acesso à internet foi prejudicado
por instabilidade no seu dispositivo móvel
.

A eventual dificuldade de acesso à rede digital, ainda que eventualmente compreensível diante da realidade geográfica do Estado de Mato Grosso,
não afasta a responsabilidade do candidato em cumprir os comandos editalícios
, tampouco pode ensejar presunção de culpa da Administração quando ausente comprovação inequívoca de falha administrativa.

Ou seja, padecem de elementos que demonstrem cabalmente falha atribuível à banca organizadora do certame.

Destarte, para pretensão ao prosseguimento no certame como cotista racial, cabe ao interessado apresentar todos os documentos dispostos em edital para tanto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade por parte da banca ao excluir o nome do candidato que deixou de atender o
subitem 4.3 do Edital TJMT/DGP n. 9/2025
(ID n. 269339789), que dispunha:

"4.3 Os candidatos cujo nome não constar neste Edital e no Edital TJMT/DGP n. 8/2025, que não enviaram a documentação mencionada nas alíneas a, b e c do subitem 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024 ou que enviaram documentação incompleta, não possuem direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições, passando a figurar apenas na lista de ampla concorrência do cargo/área/especialidade, caso tenha nota suficiente para tanto, nos termos do subitem 7.2.5 do edital de abertura do certame."

Com efeito, a
inobservância de comandos editalícios por motivos alheios à responsabilidade da Administração Pública não configura ilegalidade apta a ensejar concessão de mandado de segurança
, mormente em se tratando de concursos públicos, onde prevalece o Princípio da vinculação ao edital, instrumento que traduz a própria legalidade do certame.

A pretensão do impetrante implicaria, em última análise, substituição da regra objetiva e isonômica editalícia por critério subjetivo, amparado em justificativa insuficiente, abrindo indevido precedente para relativização do princípio da igualdade entre os candidatos e comprometendo a segurança jurídica do certame.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO . PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ. (...) . 3. É certo que o candidato não comprovou a realização do exame em questão, em data anterior ao prazo para entrega do exame que atestaria sua aptidão, com laudo no sentido de "audiometria tonal limiar dentro dos padrões de normalidade" (fl. 137, e-STJ). Assim, fica claro seu erro acerca do prazo para o envio do exame previsto em edital, ainda que em fase de recurso . 4. No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5 . Agravo Interno não provido
”. (AgInt no RMS: 70.835 RO 2023/0063132-3, 2a Turma, Min. Rel. Herman Benjamin, j. 26.06.23)

Assim, à mingua de ato ilegal passível de correção pela via mandamental, impõe-se a denegação da ordem vindicada.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025